Tribunal: TJBA
Processo: 8051363-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051363-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos e o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, para processar e julgar ação que visa anular uma escritura de dação em pagamento envolvendo bens que pertenceram a um espólio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar ação de anulação de negócio jurídico (dação em pagamento) relacionada a bens de herança. III. Razões de decidir 3. A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido. Na ação de origem, o autor busca anular uma escritura de dação em pagamento, e não a partilha de bens em si. 4. A anulação de negócios jurídicos, como a dação em pagamento, é matéria de natureza cível, cuja competência é residual das Varas Cíveis, conforme o art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ). 5. A competência especializada das Varas de Sucessões, prevista no art. 74, I, 'a', da LOJ, restringe-se a causas diretamente ligadas à herança ou sucessão, não abrangendo litígios sobre a validade de negócios jurídicos que demandam dilação probatória. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a competência para julgar a nulidade de negócios jurídicos é das Varas Cíveis, mesmo que envolvam bens de herança. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8051363-98.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.